Tribunal: TRF3
Processo: 5021245-24.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
258/1006)

5021245-24.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5021245-24.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ GARCIA DA SILVA - SP391074-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DO IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal e pelo impetrante em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento à apelação da União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pelos embargantes.

4. O acórdão foi expresso ao consignar que C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL, apurados com base no lucro real, tem o direito de excluir tais créditos das respectivas bases de cálculo, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela LC no 160/2017.

5. No tocante à Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre benefícios fiscais, verifica-se que tal diploma normativo não afasta nem modifica o entendimento já consolidado. Permanece aplicável, portanto, a orientação fixada no EREsp no 1.517.492, segundo a qual é assegurada a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

6. Quanto aos artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III, todos da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação ou omissão aos mencionados preceitos constitucionais, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

7. O acórdão foi expresso ao afirmar a necessidade de registro em reserva de lucros, cuja comprovação é essencial para que seja admitida a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

8. Aplica-se o entendimento firmado segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022).

9. Para que se admita a exclusão de incentivos fiscais diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é imprescindível a observância dos requisitos legais, conforme estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.182, com fundamento no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, no art. 30 da Lei no 12.973/2014 e, atualmente, no art. 1o da Lei no 14.789/2023.

10. Não está caracterizado que o impetrante se enquadra nos moldes estabelecidos pelo STJ no Tema 1182.

11. No que se refere à compensação, o acórdão foi explícito ao consignar que o indébito fiscal restou configurado unicamente em relação aos créditos presumidos, passando, então, a analisar os critérios pertinentes à compensação, restringindo-se a tais créditos.

12. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III;

CPC, art. 1.022;

Lei no 12.973/2014, art. 30;

Lei Complementar no 160/2017, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182);

STJ, EREsp 1.517.492/PR;

STJ, EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022;

STJ, REsp 2193712 / SP RECURSO ESPECIAL 2025/0022750-5, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, data do julgamento 12/11/2025, Data da publicação 18/11/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5021245-24.2022.4.03.6100

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JORGE LUIZ GARCIA DA SILVA - SP391074-A

APELADO: SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA, SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela UNIÃO FEDERAL e pelo SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária para determinar quanto aos demais benefícios fiscais (à exceção de créditos presumidos) que não está comprovado que se enquadram nos moldes estabelecidos pelo STJ no Tema 1182 e negou provimento à apelação da União Federal.

Em suas razões, a UNIÃO FEDERAL sustenta a impossibilidade de aplicação do entendimento fixado no ERSP 1.517.492. Aduz ausência de fundamento legal para a exclusão do crédito presumido de ICMS da base de cálculo do IRPJ e CSLL. Ressalta a legalidade da sistemática introduzida pela MP 1.185/2023, convertida na Lei 14.789/2023.

O embargado não apresentou resposta aos embargos de declaração.

Já o embargante SUPERMERCADO ROSSI NEW LTDA sustenta obscuridade para que seja esclarecido que, comprovados os requisitos do Tema 1.182/STJ, quais sejam a constituição de reserva de capital para absorção de prejuízo ou aumento do capital social e o registro do incentivo no Confaz, poderá pleitear administrativamente a restituição/compensação dos valores referentes aos 5 anos anteriores à impetração do mandado de segurança.

A embargada apresentou resposta aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Não assiste razão aos embargantes.

Anote-se que os embargos de declaração, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) ou erro material (inc. III).

No caso, o acórdão embargado não se ressente de quaisquer desses vícios.

De qualquer sorte, acerca dos pontos específicos da irresignação da União Federal, o acórdão foi expresso ao consignar que C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL, apurados com base no lucro real, tem o direito de excluir tais créditos das respectivas bases de cálculo, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela LC no 160/2017.

Assim, no que se refere unicamente aos créditos presumidos de ICMS não devem compor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1.517.492/PR.

No tocante à Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre benefícios fiscais, verifica-se que tal diploma normativo não afasta nem modifica o entendimento já consolidado. Permanece aplicável, portanto, a orientação fixada no EREsp no 1.517.492, segundo a qual é assegurada a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Quanto aos artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III, todos da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação ou omissão aos mencionados preceitos constitucionais, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

Passo a análise dos embargos de declaração do impetrante.

O acórdão foi expresso ao afirmar a necessidade de registro em reserva de lucros, cuja comprovação é essencial para que seja admitida a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

Aplica-se o entendimento firmado segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022).

Nesse sentido, o entendimento recente da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELACIONADOS AO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. ART. 30 DA LEI N. 12.973/2014 E ART. 10 DA LEI COMPLEMENTAR N. 160/2017. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS. TEMA N. 1182/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação suficiente para decidir integralmente a controvérsia, em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 2. É possível a exclusão dos benefícios fiscais relacionados ao ICMS, tais como redução de base de cálculo, redução de alíquota, isenção,diferimento, entre outros, da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, desde que atendidos os requisitos previstos no art. 10 da Lei Complementar n. 160/2017 e no art. 30 da Lei n. 12.973/2014, conforme entendimento firmado no Tema 1182 do STJ. 3. A exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL não exige a comprovação de que os incentivos foram concedidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, mas persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e cumprimento das demais condições legais. 4. O retorno dos autos ao Tribunal de origem é necessário para que se examine o cumprimento das condições e requisitos legais para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, excetuando-se o crédito presumido, dentro dos limites cognitivos do mandado de segurança. 5. Recurso especial parcialmente provido para determinar a devolução dos autos à origem, a fim de que seja verificado o atendimento das exigências legais para a exclusão dos benefícios fiscais de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

( REsp 2193712 / SP RECURSO ESPECIAL 2025/0022750-5, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, data do julgamento 12/11/2025, Data da publicação 18/11/2025)- grifei.

Logo, para que se admita a exclusão de incentivos fiscais diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é imprescindível a observância dos requisitos legais, conforme estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.182, com fundamento no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, no art. 30 da Lei no 12.973/2014 e, atualmente, no art. 1o da Lei no 14.789/2023.

Portanto, não está caracterizado que o impetrante se enquadra nos moldes estabelecidos pelo STJ no Tema 1182.

No que se refere à compensação, o acórdão foi explícito ao consignar que o indébito fiscal restou configurado unicamente em relação aos créditos presumidos, passando, então, a analisar os critérios pertinentes à compensação, restringindo-se a tais créditos.

Constata-se, portanto, que os argumentos deduzidos nos presentes embargos revelam inconformismo das partes embargantes com o teor da decisão proferida, evidenciando pretensão de rediscutir matéria já enfrentada e decidida de forma fundamentada. Ademais, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da controvérsia, tampouco à rediscussão de fundamentos da decisão recorrida.

Importa registrar, ainda, que o acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes suscitados pelos embargantes, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

Cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração opostos tenham o propósito de prequestionamento, é necessária a observância dos requisitos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verificou no presente caso, uma vez que as matérias constitucional e federal foram devidamente apreciadas.

Por estes fundamentos, rejeito os embargos de declaração de ambas as partes.

É o meu voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL E DO IMPETRANTE REJEITADOS.

I. Caso em exame

1- Embargos de declaração opostos pela União Federal e pelo impetrante em face do acórdão que deu parcial provimento à remessa necessária e negou provimento à apelação da União Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente todas as questões apontadas pelos embargantes.

4. O acórdão foi expresso ao consignar que C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp 1.945.110/RS e REsp 1.987.158/SC (Tema 1182), reafirmou seu entendimento de que é devida a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, sem qualquer limitação. Portanto, o contribuinte do IRPJ/CSLL, apurados com base no lucro real, tem o direito de excluir tais créditos das respectivas bases de cálculo, independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, com as alterações introduzidas pela LC no 160/2017.

5. No tocante à Lei no 14.789/2023, que dispõe sobre benefícios fiscais, verifica-se que tal diploma normativo não afasta nem modifica o entendimento já consolidado. Permanece aplicável, portanto, a orientação fixada no EREsp no 1.517.492, segundo a qual é assegurada a exclusão dos créditos presumidos de ICMS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

6. Quanto aos artigos 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III, todos da Constituição Federal, não há como acolher a alegação de violação ou omissão aos mencionados preceitos constitucionais, na medida em que o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado e alinhado à jurisprudência predominante sobre a matéria.

7. O acórdão foi expresso ao afirmar a necessidade de registro em reserva de lucros, cuja comprovação é essencial para que seja admitida a exclusão dos benefícios fiscais da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.

8. Aplica-se o entendimento firmado segundo o qual, "muito embora não se possa exigir a comprovação de que os incentivos o foram estabelecidos como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, persiste a necessidade de registro em reserva de lucros e limitações correspondentes, consoante o disposto expressamente em lei" (EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022).

9. Para que se admita a exclusão de incentivos fiscais diversos do crédito presumido da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, é imprescindível a observância dos requisitos legais, conforme estabelecido pelo STJ no Tema Repetitivo 1.182, com fundamento no art. 10 da Lei Complementar no 160/2017, no art. 30 da Lei no 12.973/2014 e, atualmente, no art. 1o da Lei no 14.789/2023.

10. Não está caracterizado que o impetrante se enquadra nos moldes estabelecidos pelo STJ no Tema 1182.

11. No que se refere à compensação, o acórdão foi explícito ao consignar que o indébito fiscal restou configurado unicamente em relação aos créditos presumidos, passando, então, a analisar os critérios pertinentes à compensação, restringindo-se a tais créditos.

12. Ainda que opostos com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os requisitos do artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir matéria já decidida ou à desconstituição de fundamentos adotados no acórdão".

Dispositivos relevantes citados:

CF, arts. 1o, 18, 150, § 6o, e 151, III;

CPC, art. 1.022;

Lei no 12.973/2014, art. 30;

Lei Complementar no 160/2017, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.945.110/RS e 1.987.158/SC (Tema 1182);

STJ, EREsp 1.517.492/PR;

STJ, EDcl no REsp. n. 1.968.755 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 03.10.2022;

STJ, REsp 2193712 / SP RECURSO ESPECIAL 2025/0022750-5, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, data do julgamento 12/11/2025, Data da publicação 18/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

rejeitar os embargos de declaração de ambas as partes,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão